Tribunal: STF
Processo: ARE 805360
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.